Tribunal: STF
Processo: HC 242764
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Condenação lastreada em testemunhos indiretos. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Francisco Mapa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 845.022/MG (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena de 19 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal (evento 2, fls. 34-48).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de provas de autoria do delito, porquanto a condenação foi lastreada em testemunhos indiretos. Alega que “a indicação da autoria delitiva se deu única e exclusivamente com base em testemunhos de ‘ouvir dizer’, que não se prestam a sustentar a condenação em face do réu”. Ressalta a ausência de elementos de autoria delitiva hábeis à submissão do paciente a Júri popular. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com a expedição de salvo-conduto, até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pugna pela anulação do julgamento e a impronúncia do paciente.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem de ofício não se mostra adequada ao presente caso. 



    2. Da atenta análise do acórdão impugnado, verifica-se que o Tribunal de origem não foi instado a se manifestar sobre a tese de que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos (“ouvir dizer” ou hearsay testimony). Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para conhecimento da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental no HC 845.022/MG, consignou que “Com efeito, reitero que tese de que a condenação se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos (“ouvir dizer” ou hearsay testimony) não foi analisada pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.”



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente